Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-35.2009.8.11.0109
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000345-35.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ARAPIRES LTDA - CNPJ: 05.745.926/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação do tema 1.184 do
stf
e da resolução
cnj
nº 547/2024. Extinção do feito sem resolução de mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. A decisão considerou o valor da dívida inferior a R$ 10.000,00, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O ente
municipal
apelante alegou impacto arrecadatório, ausência de Procuradoria Jurídica própria e violação ao princípio da não surpresa. Requereu a continuidade da execução com uso de sistemas eletrônicos para localização de bens do devedor.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima diante do valor reduzido da dívida e do não cumprimento dos requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ; e
(
ii
) analisar se o juízo de origem deveria ter promovido novas diligências eletrônicas antes de extinguir o feito.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos e observadas medidas administrativas prévias como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o tema, estabelece como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e impõe a adoção de providências anteriores ao ajuizamento da execução e durante seu curso, como tentativa individualizada de solução administrativa e protesto do título, com possibilidade de suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens.

5.
No caso, embora o juízo tenha oportunizado ao ente público a suspensão da execução por 90 dias para localização de bens penhoráveis, não houve sucesso na diligência, nem comprovação de cumprimento das exigências administrativas previstas no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024.

6.
A ausência de Procuradoria Jurídica própria ou a alegação genérica de medidas administrativas não supre o dever de demonstrar concretamente as providências adotadas no caso específico, tampouco afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF e regulamentado pelo CNJ.

7.
Não é razoável exigir do Poder Judiciário a movimentação de sua estrutura em ações de execução fiscal de baixo valor sem que o ente exequente demonstre previamente a adoção das medidas exigidas, sob pena de afronta ao princípio da eficiência administrativa.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, § 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível nº 1019084-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025; TJMT, N.U. 1023335-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, por se tratar de execução de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta

quea
extinção da execução fiscal causará grave impacto na arrecadação dos pequenos municípios, bem como que o Município tentou por seus próprios meios localizar bens do executado, mas não obteve êxito, razão pela qual solicitou ao juízo a realização de buscas nos sistemas próprios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD).

Defende
que não possui Procuradoria Jurídica, sendo representado pelo Prefeito Municipal, que a extinção da execução sem a prévia intimação da Fazenda Pública violou o princípio da não surpresa processual.

Por fim argumentou que o Município adotou medidas administrativas para recebimento do crédito tributário, inclusive com edição de leis municipais para parcelamento e desconto de juros e multas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas para localização de bens do executado.

(Id
306909474
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência
administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Do exame dos autos, verifico que o juízo de origem proferiu a primeira sentença em
4.3
.2024, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, ao aplicar o Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em razão de o valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00.

O exequente interpôs apelação, cujo julgamento resultou em provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, a fim de que fossem adotadas as medidas impositivas previstas no Tema n. 1.184 do STF, em regime de repercussão geral.

Após esse retorno, em
3.2.2025
, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por noventa dias, com o objetivo
de
localizar
bens penhoráveis do devedor
, o qual foi deferido.

Decorrido
o prazo, o município foi intimado para
informar se logrou êxito na diligência, bem como manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Em
5.6
.2025, o
m
unicípio

se manifestou alegando que não houve prescrição intercorrente,
requere
u
o prosseguimento do feito Executivo Fiscal, informando que diligenciou pelo prazo de 90 dias buscando localizar bens do Executado, contudo por seus meios não obteve sucesso
e
pugnou pela pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
.

Sobreveio em 14.7.2025 a sentença ora recorrida, contra a qual o apelante sustenta ser indevida a extinção da execução sem a realização das buscas sistêmicas, alegando já adotar medidas administrativas, como protesto e programas de recuperação fiscal, e requerendo o prosseguimento do feito com a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis.

Embora o apelante sustente ter adotado medidas administrativas de caráter geral, o que se verifica é que não comprovou a realização de tentativa individualizada de conciliação com o devedor, tampouco o protesto da CDA.

Ademais, após o retorno dos autos pela anulação da primeira sentença extintiva, o juízo oportunizou o prazo de 90 dias previsto no § 5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ para localização de bens penhoráveis. Contudo, ao término desse período, o Município não logrou êxito, limitando-se a requerer a adoção de diligências judiciais, sem demonstrar a efetiva observância das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 da repercussão geral.

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão considerou o não cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alegou que a legislação municipal fixou critério diverso para o ajuizamento de execuções fiscais, em valor inferior ao parâmetro nacional, e sustentou a autonomia municipal para legislar sobre matéria
tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou a autonomia legislativa do ente federado ao aplicar, de forma uniforme, o valor
mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (
ii
) estabelecer se a inércia do Município em cumprir as diretrizes do Tema 1 .184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1 .184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta os parâmetros estabelecidos pelo STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal e condicionando a propositura da ação a medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme a tese do STF, inclusive suspensão da execução por até 90 dias; contudo, diante da inércia do exequente, aplicou corretamente a extinção por ausência de interesse processual.

6. A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando
estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada e com os parâmetros objetivos fixados pelo STF e pelo CNJ, não se verificando omissão, ilegalidade ou contrariedade ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas pelo STF para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do
art
.
485, VI, do CPC.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes nacionais de interesse processual fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante.
(...)”.
(TJ-MT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 23.4.2025,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da
execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".
(N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2025). (Destaquei).

Quanto à alegação de que o Município não possui Procuradoria Jurídica, sendo representado pelo Prefeito Municipal, tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 de repercussão geral e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Por fim, no que tange ao pedido de realização de diligências para localização de bens do executado, cumpre destacar que o Município teve a oportunidade de localizar bens penhoráveis durante o prazo de 90 (noventa) dias que lhe foi concedido, não sendo razoável que o Poder Judiciário continue a movimentar a máquina judiciária para a cobrança de débitos de baixo valor, em detrimento do princípio da eficiência administrativa.

Desse modo, não se vislumbra motivo hábil a ensejar a reforma da
sentença
proferida pelo
j
uízo de origem, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025